Tribunal: TJES
Processo: 0000789-35.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000789-35.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN AGUIAR SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DA PENA
N
O MÍNIMO LEGAL.
DOSIMETRIA

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. BALIZA ‘CIRCUNSTÂNCIAS’ E QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DESPROPORCIONAL DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA PARA
CADA
ATENUANTE. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Correta a fixação da pena-base em 08 (oito) anos, de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa, pois a baliza ‘circunstância’ foi devidamente negativada, uma vez que o acusado usava a residência de sua sogra, sem o conhecimento desta, para armazenar a droga, sendo certo que a grande quantidade e variedades das drogas apreendidas (03 quilos e 40 gramas de maconha e 190 gramas de cocaína), também justificam a exasperação da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

2. Na segunda fase, a redução da sanção, em apenas 1/5 (um quinto), sem qualquer fundamento legal, embora reconhecidas as atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), revela-se desproporcional, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), para cada atenuante. Precedente do STJ.

3. Na última fase dosimétrica, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual concretiza-se a pena do acusado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, tornando-a definitiva.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000789-35.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN AGUIAR SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELE VIEIRA COELHO XAVIER - ES24029-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
JONATHAN AGUIAR SILVA
contra a sentença (fls. 106/108-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais (fls. 143/145), a defesa requer a fixação da pena, no mínimo legal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 29 de setembro de 2022, policiais militares receberam denúncias anônimas, de que o denunciado JONATHAN, estaria distribuindo drogas no município de Mimoso do Sul, e que os entorpecentes estariam guardados em uma residência, próxima ao posto de gasolina Tropical.

Munidos de tais dados, os policiais foram até a residência, sendo recebidos por sua proprietária, que deu moradia ao acusado pois era namorado de sua filha, e franqueada a entrada, localizaram 06 (seis) tabletes de maconha, 02 (dois) pedaços de maconha, totalizando 03 (três) quilos e 40 (quarenta) gramas, além de 190 g (cento e noventa gramas) de cocaína e uma balança de precisão.

Registro que, o apelante JONATHAN não questiona a autoria e a materialidade do delito, tão somente busca a fixação da pena, no mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, tenho como correta a fixação da pena-base em 08 (oito) anos, de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa, pois a baliza ‘circunstância’ foi devidamente negativada, uma vez que o acusado usava a residência de sua sogra, sem o conhecimento desta, para armazenar a droga.

De igual modo, a grande quantidade e variedades das drogas apreendidas (03 quilos e 40 gramas de maconha e 190 gramas de cocaína), também justificam a exasperação da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, verifico que não existem agravantes, no entanto, presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), sendo que a Magistrada aplicou a fração única de 1/5 (um quinto), reduzindo a pena para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de reclusão, e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Todavia, tenho que a redução da pena, em apenas 1/5 (um quinto), sem qualquer fundamento legal, revela-se desproporcional, como já decidido pelo STJ, no seguinte julgado:

“(...) 9.
No caso, o Magistrado sentenciante apontou a presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a sanção em 1/5 (um quinto) sem apresentar justificativa idônea a motivar o quantum escolhido. Desse modo, apresenta-se evidentemente desproporcional a diminuição operada, merecendo ser reformado o acórdão local. Precedentes
. (...)” (grifo nosso)

(HC n. 434.476/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018.)

Deste modo, tenho que deve ser aplicada a fração, comumente adotada pelo STJ, de 1/6 (um sexto), para cada atenuante, a incidir sobre a pena-base, de modo que a pena intermediária deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, tornando-a definitiva, já que inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, na última fase.

Por fim, em relação ao regime prisional, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Isto posto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reduzir a pena do acusado
JONATHAN AGUIAR SILVA,
fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, na fração mínima.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)